Tribunal: STF
Processo: AI 803949
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Recurso especial. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional do tema.



    3. Agravo regimental não provido.